Tribunal: STF
Processo: RE 245947
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Medida
Provisória no 812/94, convertida na lei no 8.981/95, modificada pela
 lei no 9.065/95.  Limitação em 30% do percentual possível de
compensação dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativas.
Precedentes de ambas as turmas. 3. Alegação de ofensa ao princípio
da anterioridade tributária e do direito adquirido. Inexistência. 4.
 Empréstimo compulsório. Matéria não prequestionada. Súmulas 282 e
356. 5. Agravo regimental a que se nega provimento